Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709574-35.2017.8.07.0003 APELANTE: ALCIONE DA SILVA SOARES CARDOSO DESPACHO Ao apelante para juntar os três últimos contracheques, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, cls. Brasília, 30/01/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR